Tribunal: TJBA
Processo: 8005959-44.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005959-44.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ISSQN. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por empresa prestadora de serviços de concretagem, reconhecendo o direito à dedução integral dos custos com materiais empregados da base de cálculo do ISSQN, independentemente de percentual incidente sobre o valor do serviço, com fundamento no art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003 e na jurisprudência do STF (RE 603.497/MG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício passível de correção pela via dos embargos de declaração, notadamente a alegada premissa equivocada quanto à possibilidade de dedução dos materiais empregados na concretagem da base de cálculo do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4 - A alegação de "premissa equivocada" não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

5 - O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à natureza do serviço de concretagem e sua subsunção aos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003, com fundamentação clara e exauriente.

6 - A Súmula 167 do STJ não afasta o direito à dedução dos materiais, definindo apenas a natureza da atividade de concretagem como prestação de serviço sujeita ao ISS. A composição da base de cálculo foi pacificada pelo STF no RE 603.497/MG, em regime de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8005959-44.2023.8.05.0113

em que figura como embargante
o

MUNICÍPIO DE ITABUNA
e embargad
o
MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.